Tribunal: TJDFT
Processo: 0733708-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733708-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO AUGUSTO DA SILVA AGRAVADO: ANDREA HAAG BAZZO D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para informarem se já houve decisão do juízo a quo em relação à impenhorabilidade do imóvel. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora